Tribunal: TJMT
Processo: 8020236-52.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020236-52.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 25.288.085/0001-86 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.698.491-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8020236-52.2017.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LEILÃO – PUBLICADO NO DJE APENAS O NOME DA PARTE SEM CONSTAR O NOME DO ADVOGADO – NECESSIDADE LEGAL DO ARTIGO 889, I DO CPC- NULIDADE RECONHECIDA – PREJUÍZO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a não obediência à fórmula legal, não seguindo o rito, com prejuízos ao executado, por óbvio, resta a anulação da arrematação, com a devolução do feito à origem, para os devidos trâmites, bem como, devolvida ao magistrado matérias atinentes sobre eventual nova avaliação do bem, ante o decurso de prazo legal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença que validou o leilão do automóvel pertencente ao autor / recorrente, condenado em litigância de má-fé, honorários e custas processuais e ainda com multa por embargos de declaração protelatórios, sentença esta que decidiu o incidente de embargos à arrematação, que foi julgado improcedente.

Em sede de recurso o autor / recorrente aduz: a)Não foi intimado do leilão, não tendo a oportunidade de ele próprio fazer a arrematação; b)O Juiz não teria estabelecido lance mínimo, sendo o veículo arrematado por preço vil;c)Aduz que aviou exceção de pré-executividade, o que, por sua ótica prejudicaria a realização do leilão; d)Mesmo diante da pendência de julgamento do embargo à execução, apresentado em 26/11/2021, na data de 14/12/2021, foi realizado o leilão, com a pendência de julgamento de embargos à execução; Novamente questiona o valor da avaliação do bem como sendo em R$ 15.900,00 pelo Oficial de Justiça, porém, a TABELA FIPE, possuía a avaliação em R$ 22.665,00, não atingindo a venda nem 50% sobre o valor do bem, violando o artigo 891 do CPC. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso inominado para anular a venda realizada pelo leilão do veículo objeto da penhora dos autos, com nova avaliação e índices atualizados da FIPE.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo atendidas as determinações legais inexiste se anular o leilão já realizado.

É o relatório mínimo à compreensão do tema em tela.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem, passo a analisar asquestões objeto do presente recurso:

a)

Alegada ausência de intimação acerca da data do leilão;

Em verificação das publicações no DJE, observa-se que no DJE de número 11100/2021, houve a devida publicação da data do leilão, disponibilizado em data de 12/11/2021, sendo que a data do leilão era em data de 14/12/2021, ou seja, com quase 01 (um) mês de antecipação,
PORÉM, SEM QUE HOUVESSE NA ALUDIDA PUBLICAÇÃO O NOME DO ADVOGADO
,
senão vejamos:

Infelizmente o Sr. Leiloeiro, do setor responsável pelos leilões judiciais concentrados do Fórum não se atentou na obrigação de realizar a intimação da parte, através do seu advogado, nos moldes determinados pelo 889 do CPC, assim redigido:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

Não basta a intimação apenas da parte via DJE/Edital, sendo que, deve ser feita a intimação através do seu advogado e não se sabendo o motivo, não houve a intimação via advogado do autor / recorrente.

Diante disso a arrematação levada à cabo é nula de pleno direito, ante as várias hipóteses legais previstas à disposição do devedor em relação ao bem a ser leiloado, e que, por tal descuido, não se deu a devida ciência nos moldes legais acima descritos, sendo que diante disso observado o efetivo prejuízo ao autor / executado / recorrente.

Considerando o prazo que houve a avaliação do Sr. Oficial de Justiça em 2018, bem como, ainda em conta a comunicação do próprio autor no ID 149274469, de avaria sofrida no veículo, que, provavelmente possa ter reduzido até o seu valor de venda,
entendo que é de rigor nova avaliação do bem em tela, pelo Sr. Oficial de Justiça
, já decorridos mais de 04 anos da primeira e única avaliação, com várias variáveis decorridas no curso temporal.

Espero que com o retorno dos autos à origem os demais trâmites sigam sem maiores solavancos, com a cooperação da parte devedora, pois toda e qualquer ação protelatória que eventualmente retornar a este relator será devidamente sopesada, com as penas daí advindas, calhando a reflexão sobre tal ponto, pois em caso de novo recurso e este for improvido novas custas e novos honorários poderão ser aplicados ao autor.

Registro que estas matérias são as únicas devolvidas a este relator em sede de recurso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a arrematação realizada em data de 14/11/2021 (ID 149274480, ante a não observância da fórmula legal para o ato, com o retorno dos autos à origem para os regulares trâmites a serem observados pelo juízo de 1o grau, com nova avaliação do bem em testilha, ante o grande lapso temporal decorrido entre a avaliação e a presente data.

Convolo, que em caso de novo agendamento de leilão do bem, que seja observado pelo leiloeiro os cuidados de intimar o advogado do devedor, para que tal precedente não se repita, atrasando o término do feito.

Como houve o sucesso do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, do presente recurso.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022